Tribunal: STF
Processo: RE 78141
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-25
Data de publicação: 1974-04-25

Ementa:
QUITAÇÃO, EM MATÉRIA TRABALHISTA. LEIS 4.066 DE 1962 E 5.472 DE
1968. A APLICAÇÃO DESTA ÚLTIMA LEI A UMA QUITAÇÃO PASSADA EM 1966
ATINGIU ATO JURÍDICO PERFEITO, COM EVIDENTE OFENSA AO ART. 153, PAR
3 DA CONSTITUIÇÃO. QUANDO SE ADMITE A RETROATIVIDADE DA LEI
INTERPRETATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.